Tribunal: TJDFT
Processo: 0727247-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE. CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recorrido celebrou negócio jurídico para aderir ao plano de saúde oferecido pelo recorrente e durante o período de carência necessitou de internação em UTI, o que foi negado.Ocorre que o prazo de carência de 120 (cento e vinte) dias, previsto no Regulamento do Plano de Saúde, que atua em regime de autogestão, deve ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente.
2. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano, daí resultando que a interpretação em favor da recorrente, além de incompatível com a equidade e com a boa-fé, está também em desarmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
3. Recurso conhecido e desprovido.